Tribunal: TJSP
Processo: 0065940-46.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – IPTU – Exercícios de 1995 a 2003 – Multa – Exercício de 2001 - Ação ajuizada em 28.12.2005 quando já transcorrido o prazo prescricional dos exercícios de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 – considerando-se como constituição definitiva do crédito tributário, a data do vencimento da obrigação - Prescrição configurada também quanto aos exercícios de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – IPTU – Exercícios de 1995 a 2003 – Multa – Exercício de 2001 - Ação ajuizada em 28.12.2005 quando já transcorrido o prazo prescricional dos exercícios de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 – considerando-se como constituição definitiva do crédito tributário, a data do vencimento da obrigação - Prescrição configurada também quanto aos exercícios de 2001 a 2003 – Prescrição intercorrente não configurada - Exequente que requereu o prosseguimento da execução com a realização de citação por edital, mas deixou de ser apreciado pelo Juízo - A morosidade no caso concreto foi causada pelos mecanismos da Justiça, adotado o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença reformada em parte somente para afastar a prescrição dos exercícios de 2002 a 2005 e determinar o prosseguimento da execução fiscal, mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000018238
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0065940-46.2005.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado IMOB E CONSTR CONTINENTAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065940-46.2005.8.26.0224 -Voto no 20933
2
APELAÇÃO No 0065940-46.2005.8.26.0224
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: IMOB E CONSTR CONTINENTAL LTDA.
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 20933
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL
Município de Guarulhos

IPTU
Exercícios de 1995 a 2003
Multa

Exercício de 2001 - Ação ajuizada em 28.12.2005
quando já transcorrido o prazo prescricional dos
exercícios de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
considerando-se como constituição definitiva do
crédito
tributário,
a
data
do
vencimento
da
obrigação - Prescrição configurada também quanto
aos
exercícios
de
2001
a
2003

Prescrição
intercorrente não configurada - Exequente que
requereu o prosseguimento da execução com a
realização de citação por edital, mas deixou de ser
apreciado pelo Juízo - A morosidade no caso
concreto foi causada pelos mecanismos da Justiça,
adotado o entendimento contido na Súmula 106 do
STJ
Sentença reformada em parte somente para
afastar a prescrição dos exercícios de 2002 a 2005 e
determinar o prosseguimento da execução fiscal,
mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada -
Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 27/32, que
julgou extinta a execução fiscal, em razão da prescrição, nos
termos do art. 924, V do Código de Processo Civil.
Em suas razões sustenta, em suma, que não
houve prescrição, pois a ação foi distribuída em 2005, dentro do
lustro prescricional e que a demora na tramitação do feito se deu
por culpa exclusiva dos mecanismos da Justiça, daí porque pugna
pela inversão do julgado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065940-46.2005.8.26.0224 -Voto no 20933
3
O recurso merece provimento em parte.
No
caso
concreto,
a
apelante
propôs,
em
28.12.2005, execução fiscal em face do apelado para cobrança de
débito de IPTU dos exercícios de 1995 a 2003 (fls. 03/06).
Observa-se que para alguns exercícios cobrados,
no caso, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, já havia se
consumado a prescrição, antes mesmo do ajuizamento da ação,
que por se tratar de IPTU, conforme decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça no Tema no 980, o prazo prescricional de cinco
anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de
seu crédito tributário, nos termos do art. 174, caput do Código
Tributário Nacional, começa a fluir após o transcurso do prazo
estabelecido pela lei local para o vencimento da exação, não
dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão
executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a
cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o
momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do
contribuinte na conforme entendimento contido na Súmula no
397/STJ. Desta forma, a ocorrência da prescrição antes do
ajuizamento da execução fiscal é patente com relação aos
exercícios de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000.
No mais, depreende-se dos autos que houve
expedição de mandado de penhora na data de 19.02.2010, com a
efetivação da citação na data de 08.03.2010, conforme fls. 10 vo.
Na
data
de
30.08.2010,
foi
aberta
vista à
Fazenda Municipal, que na ocasião requereu o prosseguimento do
feito com a penhora do imóvel gerador da incidência dos créditos
cobrados e para tanto, acostou planilha do débito atualizada (fls.
15/16) bem como certidão do aludido imóvel (fls.19), cujo pedido
sequer foi analisado, sobrevindo sentença a fls. 23/28, que
decretou a extinção do processo em razão da prescrição, nos
termos do art. 924, V do Código de Processo Civil.
Como se vê, o pedido da Fazenda Municipal,
visando o regular prosseguimento da execução com a penhora do
imóvel que originou o débito, sequer foi levado à apreciação do
juízo, como competia ao Poder Judiciário, não podendo atribuir
culpa ao Município pela demora na tramitação do processo.
Destarte, não ocorreu a prescrição intercorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065940-46.2005.8.26.0224 -Voto no 20933
4
pois, a apelante não pode ser culpada pela demora na tramitação
do feito, que se deu por culpa exclusiva dos mecanismos da
Justiça, devendo ser adotado, no caso, o entendimento contido na
Súmula 106 do STJ.
Em caso similar, já decidiu esta 15a Câmara de
Direito Público:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxa de Licença e
Funcionamento dos exercícios de 1995, 1997 e 1998 -
Município de Embu das Artes - Execução fiscal ajuizada
em dezembro de 2000, antes da alteração do art. 174 do
CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 - Citação não
efetivada - Pedido de nova tentativa de citação postal, no
endereço obtido junto à DRF e à JUCESP, não apreciado
pelo Juízo - Andamento do feito prejudicado por motivos
inerentes ao mecanismo judiciário - Incidência da súmula
no 106 do STJ - Recurso provido”. (TJSP - 15a Câmara de
Direito Público Relator Raul de Felice j. em 3 de outubro de
2018)
E ainda, no mesmo sentido, destaca-se trecho do
seguinte julgado:
“(...) Decorrido o prazo de suspensão do processo, o
Município recebeu vista dos autos em 19/10/2015 e
requereu o prosseguimento da Execução Fiscal com a
penhora online de ativos financeiros via BACEN-JUD
(fls. 12/14). No entanto, tal requerimento sequer foi
analisado pelo MM. Juiz, restando o feito paralisado
até a prolação da sentença. Assim, verifica-se que a
inércia não se deu por culpa exclusiva do exequente.
A súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça aplica-
se ao caso, pois a demora processual se deu por
motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não se
justificando o acolhimento da prescrição (...)”. (TJSP
Apelação no 0536111-26.2006.8.26.0224 - 15a Câmara de
Direito Público Relator Eurípedes Faim j. em 28 de janeiro
de 2019).
Portanto, não agiu com total acerto o magistrado
“a quo” ao reconhecer a prescrição intercorrente dos exercícios de
2001, 2002 e 2003 e julgar extinta a execução fiscal, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065940-46.2005.8.26.0224 -Voto no 20933
5
qual a sentença merece ser reformada em parte para determinar o
prosseguimento da execução somente com relação à cobrança do
IPTU dos exercícios de 2001, com a análise do pedido de penhora,
mantendo-se no mais, o teor da sentença.
Pelo exposto, meu voto dá provimento em parte
ao recurso, para afastar o decreto de prescrição, somente com
relação ao IPTU dos exercícios de 2001, 2002 e 2003, com
determinação de prosseguimento da execução fiscal. No mais, a
sentença deve ser mantida tal como lançada.
REZENDE SILVEIRA
Relator